Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados a entidades privadas de previdência, com a requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada.
2. Os eventuais ofícios endereçados a entidades privadas de previdência têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado.
3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar.
4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso.
5. No caso, observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não há razões para o deferiomento da pretendida expedição de ofício às entidades privadas de previdência.
6. Recurso conhecido e desprovido.